Tribunal: STF
Processo: HC 117546
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA. Esgotadas todas as tentativas de localização de testemunha, não fica configurado o cerceamento de defesa, principalmente quando o acusado, mesmo sendo dela amigo, não apontou a respectiva localização.



    MAUS ANTECEDENTES – DIMINUIÇÃO DA PENA – INAPLICABILIDADE. Os maus antecedentes do paciente consistem em fundamento suficiente à vedação da aplicação da diminuição de pena, estabelecida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.